Tribunal: STF
Processo: RE 220605
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO. OFENSA À
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
       Correção monetária. Legítima a atualização do valor
devido, embora a correção monetária não tenha sido pedida na
inicial, nem estipulada na sentença. Violação à coisa julgada.
Inexistência. Precedentes.
       Recurso extraordinário não conhecido.